Tribunal: CARF
Processo: 16692.721520/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721520/2017-03
ACÓRDÃO
3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS COFINS. ESSENCIALIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Admite-se o direito ao crédito de PIS e COFINS quando comprovada a
essencialidade dos bens e serviços adquiridos para o exercício das
atividades operacionais exercidas pela empresa.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, o ônus da prova incumbe à contribuinte, o qual deve demonstrar,
por meio de documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva
existência do direito creditório.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.268, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 16692.721516/2017-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 7710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE
COMERCIAL.
O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR está
vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação ou produção de bens, de modo a
inexistir insumo na atividade comercial.
1. AÇÕES JUDICIAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre calendário que
possa ter seu valor alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
2. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
ônus da prova incumbe à contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de
documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito
creditório.
3. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pela
contribuinte na manifestação de inconformidade.
Fl. 7711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
3

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1.
INEXISTÊNCIA DE DACONS NO PERÍODO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE
–
EQUÍVOCOS
DO
TRABALHO
FISCAL
DESCONSIDERAÇÃO TOTAL DO RATEIO - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONTÁBEIS DE
AUDITORIA
2. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE
POSSAM VIR A ALTERAR OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS
3. MÉRITO - LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS
4.
CONSIDERAÇÕES
INTRODUTÓRIAS
–
ASPECTOS
GERAIS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS
5. LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
6. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO
SE INSUMOS À LUZ DA TESE DEFINIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
NO RESP N° 1.221.170/PR 18
7. VÍCIO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DEVIDA MOTIVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA
8. COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DOS
SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS
9. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS PAGAS A
OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
10. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
11. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA
12. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TELEVENDAS
E CALL CENTER
13. POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM FRETE NAS
OPERAÇÕES DE VENDA E FRETES “INTRACOMPANY”
14. AD ARGUMENTANDUM – POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
RELACIONADOS A GASTOS COM FRETE DE VENDA À LUZ DO INCISO II DO ARTIGO
3° DA LEI N° 10.833/03 E LEI N° 10.637/02
Fl. 7712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
4
15. LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS -
LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS - “LOCAÇÃO DE MÁQUINA”
16. LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES À CONDOMÍNIO E
IPTU LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA FORMALIDADE MODERADA

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que o Despacho Decisório se utilizou da existência de
suposta Demonstração de Apuração das Contribuições Sociais (“DACON”)
para fundamentar o regime de apuração de PIS/COFINS da Recorrente.
Ocorre que, para o período ora analisado, conforme indicado em
Manifestação de Inconformidade, não houve DACONs transmitidas pela
Recorrente. Isso porque, a Instrução Normativa n° 1.441/2014, a partir de
janeiro de 2014, extinguiu a obrigação acessória da entrega de DACONs
pelos contribuintes.
Deste modo, em momento algum a Recorrente transmitiu DACONs
referentes ao período analisado. Logo, este não pode ser o argumento
utilizado para fundamentar o Despacho Decisório, o que evidencia a falta
de cuidado do trabalho Fiscal e equívoco manifesto em sua fundamentação.
Ao apreciar este ponto, a C. Turma Julgadora entendeu que essa questão
seria irrelevante para a análise do recurso apresentado.
Nessa seara, faz-se necessário registrar que, independentemente desta
alegação genérica, há erro de fundamentação do ato administrativo, na
Fl. 7713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
5
medida em que o Despacho Decisório fez referência à documentação que
sequer existiu, restando necessário que este E.
CARF reforme o acórdão recorrido, reconhecendo vício em sua fundamentação.
Quanto à questão, é de se observar que a única alusão que o despacho
decisório faz ao Dacon é a seguinte:
Conforme os DACON – Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais, informados e entregues pelo contribuinte, seu regime de apuração
PISCOFINS é:
Regime Não Cumulativo e Regime Cumulativo.
No entanto, verifica-se que a matéria suscitada não possui relevância para
a análise dos créditos pleiteados, não repercutindo, portanto, no
julgamento do recurso interposto, razão pela qual não merece
aprofundamento nesta instância.
Ademais, observa-se que a matéria supracitada não serviu de fundamento
ao Despacho Decisório, não influenciando o julgamento proferido.
Além disso, a recorrente reitera que no tocante à extração de notas fiscais
para análise da receita cumulativa e não cumulativa para fins de
determinação do rateio, a Autoridade Fiscal cometeu grave equívoco ao
considerar apenas o montante de R$ 800.000,00 como base de cálculo
para as contribuições.
Isso porque, extraindo as informações constantes do sistema da Receita
Federal do Brasil, é possível verificar que a Recorrente possuí base de
cálculo bem maior do que a considerada, perfazendo o total de R$
2.000.000.000,00, isto é, dois bilhões de reais, restando manifesta
incoerência do trabalho fiscal.
Nesse sentido, cumpre destacar que a Recorrente, a pedido da Autoridade
Fiscal, apresentou diversas planilhas e documentos comprovando o valor
correto a ser considerado para fins de rateio proporcional, que foram
sumariamente desconsiderados, na fiscalização, ratificando, portanto, o
valor inicialmente levantado.
A C. Turma Julgadora, por sua vez, concluiu que a Recorrente, em sede de
Manifestação de Inconformidade, não foi capaz de demonstrar o equívoco
cometido pela Autoridade Fiscal, mantendo o entendimento acerca da
impossibilidade do rateio proporcional e diminuição da base de cálculo do
direito creditório ora pleiteado.
Entretanto, a argumentação do acórdão recorrido não merece prosperar.
Recorde-se que a Recorrente juntou, à exaustão, documentação a fim de
comprovar a tomada de créditos de PIS e COFINS destacada nos pedidos
Fl. 7714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
6
administrativos – conforme se constata de todas as informações juntadas
aos autos - o que não pode ser desconsiderado de forma integral pela
Autoridade Fiscal, como foi feito nos autos, sob pena de afronta ao
princípio da razoabilidade
Em relação a essa controvérsia, o despacho decisório contém o relato
abaixo, único ponto da decisão da DRF que tem alguma relação com a
reclamação apresentada pela manifestante:
g. Com o objetivo de operacionalizar as determinações legais, na data de
25/11/2017, lavrou-se o Termo de Ciência e Termo de Intimação Fiscal –
ciência em 27/11/2017, no qual foi exposta a metodologia de análise das
Notas Fiscais Eletrônicas, tendo sido encaminhados os anexos:
a) Notas Fiscais eletrônicas, obtidas do SPED – Serviço Público de
Escrituração Digital (no processo n. 10010.021943/1117-76); b) Planilhas de
análise das Notas Fiscais eletrônicas (pasta SPEDNFEAnalise1); c)
Metodologia da Análise (pasta SPEDNFEAnalise1).
O contribuinte foi intimado a identificar/apontar/marcar/colorir, na
planilha 1bNFEnãoCanceladas, os produtos/servidos enquadrados no
Regime cumulativo, e aqueles enquadrados no Regime NÃO Cumulativo. A
resposta foi apresentada em 01/12/2017. Houve a separação dos
elementos em duas planilhas:
a) 1cNFERegimeCumulativo; b) 1dNFERegimeNãoCumulativo.
h. Em resposta, o contribuinte solicita a revisão do valor total de vendas do
ano.
i. Nova análise dos arquivos obtidos do SPED ratificou o valor anual
levantado pela auditoria.
se solicitou j. Em sequência, na data de 14/12/2017, lavrou-se o Termo de
Intimação Fiscal, na qual a separação 1dNFERegimeNãoCumulativo em:
2NFEExportação;
3NFNT_ProduçãoPrópria;
4NFNT_ProduçãoTerceiros;
5NFT_ProduçãoPrópria; 6NFT_ProduçãoTerceiros; 7NFAjustesNegativos;
8NFDemaisOperações.
k. Na data de 03/01/2018, a empresa apresentou resposta, planilha na qual
foram constatadas incorreções e inadequações. As operações de entradas –
devoluções não foram classificadas em:
2NFEExportação; 3NFNT_ProduçãoPrópria; 4NFNT_ProduçãoTerceiros;
5NFT_ProduçãoPrópria; 6NFT_ProduçãoTerceiros.
l. Diante do exposto:
1) Resta impossibilitada a subtração das devoluções (entradas) das vendas
(saídas). Em decorrência; 2) Resta impossibilitado o aproveitamento das
devoluções na base de cálculo de créditos PISCOFINS; 3) Resta
Fl. 7715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
7
impossibilitada a apuração dos totais e respectivos percentuais das receitas
tributadas (percentual passível de dedução do devido no mês) e das
receitas não tributadas (percentual passível de ressarcimento).
4) Por fim, afigura-se a IMPOSSIBILIDADE DO RATEIO PROPORCIONAL DE
CRÉDITOS, determinado pela legislação em vigor.
m.
Pelo
exposto,
INDEFIRO
INTEGRALMENTE
OS
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO, elencados no item I.
Conforme detalhado pela DRJ, no curso do procedimento fiscal a
contribuinte solicitou a revisão do valor total das vendas do ano, o que não
foi atendido pela fiscalização, que, ao fazer nova análise das informações
constantes do SPED, ratificou o valor inicialmente levantado.
No recurso apresentado, a contribuinte não aponta especificamente o erro
cometido pela fiscalização. Alega apenas que o valor apurado estaria
incorreto e que seria bem inferior aos 2 bilhões em valores de notas fiscais,
os quais, segundo afirmou, prejudicaria o cálculo do rateio proporcional.
Não indica, porém, porque o seu valor seria quase 3 vezes superior ao
calculado pela fiscalização, de onde teria extraído tais dados, quais notas
fiscais compõem esse montante ou quais notas fiscais a fiscalização teria
deixado de computar.
Ademais, não teceu nenhum comentário a respeito das devoluções de
venda a que alude a autoridade fiscal. Tais esclarecimentos não foram
prestados nem no curso do procedimento fiscal e nem no recurso em
análise, o que, certamente, inviabiliza a correta apuração das receitas
cumulativas e não cumulativas.
A contribuinte reclama, ainda, da “falta de critério por parte da Fiscal”, mas
não indica especificamente o que estaria incorreto no levantamento de
notas fiscais que foi feito.
Aliás, nas intimações realizadas, a fiscalização deu ciência à contribuinte a
respeito da “metodologia da análise das notas fiscais eletrônicas”, mas a
contribuinte em nenhum momento a contestou. Aponta apenas
genericamente a tal falta de critério, sem especificá-la.
De todo o modo, apesar de um recurso por demais vago, buscou-se nas
planilhas produzidas no curso fiscalizatório uma informação que pudesse
corroborar a reclamação da contribuinte, isto é, que a extração fiscal teria
computado erroneamente um montante de 800 milhões ao invés de 2
bilhões.
Encontrou-se
na
planilha
“1Bens”,
subplanilha
“Originaldaempresa”, um valor total de notas fiscais (finalidade = revenda)
no montante de R$ 829.036.487,65. Se a manifestante faz alusão a essa
base de cálculo (ela nem mesmo indicou qual a planilha que contém o
suposto erro), sua defesa seria muito fácil, uma vez que ali estão
Fl. 7716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
8
apresentadas todas as notas fiscais que a fiscalização considerou no seu
cálculo, ou seja, seria muito natural indicar aquelas que não foram
consideradas.
Dessa forma, se há algum erro no cálculo dos percentuais de rateio
proporcional, que nem estão presentes no processo por falta de apuração
de créditos, cabe à interessada indicar especificamente quais foram os
erros cometidos, quais seriam os percentuais corretos, quais valores de
base de cálculo utilizou para o cálculo dos percentuais de rateio e quais
notas fiscais compõem esses montantes. O ônus da prova, como se verá
em tópico específico neste voto, é da contribuinte. Desse modo, por falta
de provas, mantém-se o feito fiscal.
A recorrente reitera também que houve violação às normas contábeis de
auditoria
a Autoridade Fiscal utilizou de dois critérios distintos/diferentes para
análise de informações (quais sejam SPED e ECD), mas não considerou os
números/informações
correntes
com
as
obrigações
acessórias
apresentadas pela Recorrente, para embasar seu Despacho Decisório.
Conforme
esclarecido
em
Manifestação
de
Inconformidade,
foi
demonstrado que o Despacho Decisório mencionou que, por trabalho de
auditoria, foi constatada divergências nas informações prestadas pela ora
Recorrente.
Contudo, foi devidamente demonstrado que, em momento algum, foram
feitas análises com base em amostragem, como alegado.
Pelo contrário, reitere-se: a Recorrente juntou à exaustão documentação a
fim de comprovar as despesas incorridas para tomada de créditos das
Contribuições ao PIS e à COFINS destacadas nos pedidos administrativos –
conforme se constata de todas as informações juntadas aos autos 23.
A Autoridade Fiscal, por outro lado, notificou Recorrente sobre duas NF que
somavam R$ 7.000,00 (sete mil reais), as quais possuíam classificação de
NCM equivocada – confessado pela empresa – que era um erro meramente
formal, para argumentar uma possível “desclassificação de toda a base de
cálculo do crédito da Recorrente que, como dito, é de R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais).
Ora, resta claro que em momento algum foi observado o critério de
amostragem.
Ao contrário, tais normas sequer foram observadas pela Autoridade Fiscal
quando do processo de análise das informações para deferimento dos
pedidos administrativos.
Fl. 7717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
9
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, em análise ao despacho
decisório não se encontrou qualquer menção à desclassificação da base de
cálculo da contribuinte com base em análise de duas notas fiscais com
supedâneo em NCM. As referências que a fiscalização faz à classificação
NCM se referem apenas aos códigos dos bens “livros” e “equiparados a
livros”, que são tributados à alíquota zero, ou seja, não se verificou a
suposta desclassificação afirmada pela manifestante.
Portanto, não há o que se analisar na questão posta, pois não foi possível
identificar o erro apontado.
Além disso, a recorrente reitera que inexiste preclusão acerca das glosas
realizadas na “Subpasta 1Bens”, “Subpasta 3aAluguelMóveis”, “Subpasta 9
OutrosCreditos” e sobre créditos apurados sobre encargos de depreciação.
Portanto, considerando-se os dois subtópicos acima resta claro que não
merece prosperar a alegação da C. Turma Julgadora a quo, referente à não
defesa de glosas realizadas relacionadas a “Subpasta 1Bens, Subpasta
3aAluguelMóveis, Subpasta 9 OutrosCreditos e sobre créditos apurados
sobre encargos de depreciação”.
Isso porque tais glosas pela Autoridade Fiscal decorrem justamente da
suposta ausência de documentação comprobatória idônea, a qual é
frontalmente rebatida pelos pontos acima aduzidos.
De fato, conforme esclarecido acima todas as provas devidas foram
apresentadas ao curso do procedimento de Fiscalização, de modo que tais
alegações genéricas não podem prosperar.
Assim, demonstrados os vícios do trabalho da Autoridade Fiscal e repisado
que as provas devidas foram apresentadas nestes autos, cabe a este E.
CARF afastar a suposta preclusão indicada pelo acórdão recorrido, em
relação a tais glosas, reconhecendo o direito creditório sob apreço.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente não
se defendeu das glosas realizadas na “Subpasta 1Bens”, “Subpasta
3aAluguelMóveis”, “Subpasta 9 OutrosCreditos” e sobre créditos apurados
sobre encargos de depreciação. Logo, é de se aplicar o art. 17 do Decreto
no 70.235/72, diploma regulador do Processo Administrativo Fiscal, quanto
às matérias não expressamente contestadas.
Tal disposição é aplicada ao recurso em análise, nos termos do §11 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, segundo a qual a manifestação de
inconformidade deve obedecer ao rito processual do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
Fl. 7718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
10
Dessa forma, as matérias não expressamente contestadas estão abrangidas
pela preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, não sendo
passível de apreciação nesta instância.
A recorrente defende que inexistência de ações judiciais que possam vir a
alterar os pedidos administrativos.
Isso porque, como bem apontado pela C. Turma Julgadora a quo, a maioria
das ações judiciais relativas às contribuições PIS/COFINS discute o direito à
aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS-importação no desembaraço do
aparelho denominado E-Reader (leitor de livros digitais), com exceção dos
processos
(a)
0014860-29.2014.4.03.6100
e
(b)
1002129
03.2017.4.01.3200.
No que diz respeito à primeira (a), destaque-se que foi Mandado de
Segurança (“MS”) impetrado para suspender a exigibilidade do crédito
tributário materializado nos seguintes processos administrativos de
cobrança
n.o
10880.721.736/2014-14;
10880.721.737/2014-69
e
10880.721.698/2014-08, até que ocorra o julgamento definitivo (trânsito
em julgado administrativo) dos processos administrativos de crédito
relacionados.
Ou seja, até os seus respectivos encerramentos, demonstrou-se que não
poderiam obstaculizar a emissão da correspondente certidão de
regularidade fiscal. Logo, resta claro que tal MS jamais seria hábil para
impactar no direito creditório pleiteado.
No que se refere à segunda (b), havia sido impetrado MS para reconhecer o
direito de não recolher não recolherem PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes das vendas de mercadorias realizadas dentro da Zona Franca
de Manaus (“ZFM”).
Ora, embora a referida ação trate das contribuições ao PIS/COFINS,
conforme esclarecido em sede de Manifestação de Inconformidade, resta
claro que, de igual modo, não se relacionam, de forma alguma, com os
créditos pleiteados no pedido administrativo!
Por outro lado, quanto às ações judiciais relativas ao PIS/Pasep e à Cofins
em trâmite, elas discutem, principalmente, o direito à aplicação de alíquota
zero sobre receitas de vendas no mercado interno de leitor de livros
digitais. Outras demandas, requerem a aplicação da alíquota zero de PIS e
Cofins na importação de leitor de livros digitais. Há também ação judicial,
buscando o direito de não incluir na base de cálculo das contribuições as
receitas decorrentes das vendas dentro da Zona Franca de Manaus.
Portanto, obviamente, o resultado dessas demandas judiciais poderá
influenciar no montante das receitas que não são tributadas e,
consequentemente, no cálculo do rateio proporcional.
Fl. 7719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
11
O legislador, ao estabelecer o método do rateio proporcional, aplicando-se
aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta
total, auferidas em cada mês, estabeleceu que somente o montante da
receita auferida que integrar a base de cálculo a ser submetida,
efetivamente, à incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins é que
deve ser considerado para efeito de cálculo da relação percentual existente
para o rateio proporcional aos custos, despesas e encargos comuns, para
fins de aproveitamento de créditos das mencionadas contribuições.
Registre-se que a Instrução Normativa no 2.055, de 2021, veda o
ressarcimento nesses casos:
Art. 56. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do
trimestre calendário que possa ter seu valor alterado, total ou
parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. O representante legal da pessoa jurídica, ao formalizar
pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito requerido não se encontra
na situação referida no caput.
Assim, conforme exposto, o procedimento utilizado pela fiscalização
encontra respaldo na legislação de regência, uma vez que a instrução
normativa referenciada veda o ressarcimento ou a compensação do
crédito do trimestre-calendário que possa ter seu valor alterado, total ou
parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial.
Ônus da prova
Conforme relatado, os pedidos de ressarcimento foram indeferidos por
diversas razões. Primeiramente, a fiscalização informou que a manifestante
não trouxe aos autos provas suficientes para que se pudesse fazer o rateio
proporcional, uma vez que ela aufere receitas sujeitas aos regimes
cumulativo e não cumulativo e não demonstrou corretamente quais
operações (entradas e devoluções) estariam sujeitas a um e ao outro
regime.
Outro motivo do indeferimento do pleito foi o fato de a contribuinte
possuir em trâmite diversas ações judiciais relativas ao PIS e à Cofins, as
quais, segundo o relato fiscal, inviabilizaram a análise dos pedidos de
ressarcimento, uma vez que o resultado delas poderão interferir no valor
final das receitas auferidas e, consequentemente, podem alterar os
Fl. 7720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
12
percentuais de rateio a serem aplicados para a correta apuração dos
créditos a serem ressarcidos.
Uma terceira razão para o indeferimento foi a verificação da existência de
diversos problemas nas planilhas demonstrativas entregues, conforme
relatado no item “2. Análise Prejudicada”. Em resumo, as provas foram
produzidas, em grande parte, com omissão de CNPJ, do número da nota
fiscal, da data de aquisição do bem, da finalidade do bem/serviço, assim
como existiam diversos documentos ilegíveis, entre outras várias
incorreções indicadas no feito fiscal.
Outra fundamentação utilizada pela autoridade fiscal foi o fato de a
empresa exercer atividade exclusivamente comercial. Nesse caso, a
fiscalização glosou os créditos calculados sobre dispêndios com insumos
(bens e serviços) e aqueles apurados sobre encargos de depreciação.
A fiscalização apontou, ainda, diversos problemas específicos nos arquivos
entregues pela manifestante, a saber:
Subpasta 1Bens: foram glosados de créditos PIS/Cofins sobre gastos com
importações; importações sem identificação do fornecedor; transferências
entre filiais; aquisições relativas a 2011, 2012 e 2013; e ICMS-Substituição
Tributária.
Observa que, após essas exclusões, as mercadorias restantes são
tributadas, isto é, se vinculam à receita tributada no mercado interno,
passível somente de dedução; Subpasta 2Servicos: glosa de créditos
calculados sobre dispêndios com insumos, uma vez que considerou que a
empresa
exerce
atividade
exclusivamente
comercial;

Subpasta
3aAluguelMóveis - Subpasta 3Aluguel: foram glosados créditos apurados
sobre:
embalagens utilizadas para o transporte dos produtos; preparação dos
produtos para o transporte como: empilhadeiras, paletes e paletizadoras/paleteiras, encaixotadeiras, transportadoras de caixa,
empacotadeiras, esteiras de transporte e outros; serviços de manutenção,
parte e peças, e combustíveis e lubrificantes aplicados em empilhadeiras
utilizadas
no
transporte
interno
de
matérias-primas,
produtos
intermediários e produtos acabados; serviços de movimentação de
produto acabado, como manuseio e empacotamento etc.; aquisições/locações relativas a objetos/serviços/finalidades não
relacionados à atividade fim da empresa e/ou com omissão/divergência de
CNPJ do locador, omissão do objeto/serviço locado e omissão da finalidade
do objeto/serviço locado; Subpasta 3bAluguelImóveis - Subpasta 3Aluguel:
foram glosados créditos de imóveis sublocados e créditos de locações não
comprovadas com documentação idônea; Subpasta 4EnergiaElétrica: glosa
Fl. 7721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
13
de créditos calculados sobre gastos com energia elétrica de imóveis cujos
aluguéis não foram comprovados; Subpasta 5FretesVendas: glosas de
créditos apurados por falta de documentação comprobatória; Outras
operações com direito a créditos: glosa dos créditos informados na rubrica
“Outros Créditos” pelo fato de a empresa não ter apresentado informações
comprovadoras do direito requerido; Depreciação e amortização: glosas de
créditos pelo fato de a interessada ser exclusivamente comercial.
Quanto à questão probatória, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que
a recorrente não produziu em sua defesa nenhuma prova adicional que
pudesse comprovar os créditos pleiteados ou que saneasse as diversas
incorreções indicadas pela fiscalização. Anexou apenas cópias das ações
judiciais que tem em curso, referenciadas no relatório. Nada mais.
Dessa forma, as falhas nos demonstrativos entregues pela recorrente no
curso do procedimento fiscal, que resultaram no indeferimento dos
pedidos de ressarcimento, não foram corrigidas com a apresentação da
manifestação de inconformidade.
No entanto, apesar de o despacho decisório apontar de forma clara a
inviabilidade de se reconhecer qualquer crédito com base nas provas
produzidas, a recorrente não teceu qualquer consideração a respeito dos
erros relatados, bem como não fez qualquer alusão a respeito da
dificuldade que a fiscalização teve em obter provas quanto ao direito
alegado.
Dessa forma, a situação descrita, por si só, é suficiente para o
improvimento do recurso, uma vez que, tratando-se de créditos da não
cumulatividade registrados pelo sujeito passivo, incumbe a este o ônus de
comprovar a efetiva existência do crédito.
De maneira geral, de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.
Consigne-se, ainda, que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), estabelece como requisito para a compensação que o
crédito seja líquido e certo.
Ademais, o ônus de provar a veracidade do crédito alegado é da
recorrente, segundo o disposto na Lei no 9.784, de 1999, art. 36.
Nesse sentido, a ausência de comprovação impede o deferimento de
qualquer crédito à contribuinte. Registre-se que a fiscalização promoveu
reiteradas intimações com vistas à apuração do crédito pleiteado,
buscando esclarecer dúvidas quanto à sua certeza e liquidez. Contudo,
Fl. 7722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
14
além de não apresentar as informações requeridas, a contribuinte ajuizou
reclamação judicial, pleiteando que a autoridade fiscal se abstivesse de
novas solicitações, ao mesmo tempo em que informou ao juízo haver
cumprido integralmente as exigências formuladas.
Todavia, não é o que se constata nos autos. A autoridade fiscal apontou
diversas inconsistências nas informações apresentadas pelo sujeito
passivo, descrevendo de forma pormenorizada cada uma das falhas
identificadas. Ainda assim, mesmo ciente do entendimento fazendário, o
sujeito passivo optou por permanecer silente em seu recurso voluntário,
deixando de impugnar as alegações da autoridade fiscal e de apresentar
novos elementos probatórios.
Diante do exposto, ante a ausência de comprovação da certeza e liquidez
dos créditos pleiteados, impõe-se a manutenção do indeferimento dos
pedidos de ressarcimento.
Conceito de insumos
A recorrente defende que a autoridade Fiscal tolheu o seu direito de
crédito com base em seu objeto social, por considerar que por se tratar de
empresa comercial revendedora, não possuindo produção própria nem
efetuando prestação de serviços, não há possibilidade de apurar créditos
de bens e serviços utilizados como insumos.
Frise-se, por oportuno, que a Autoridade Fiscal em momento algum
analisou os referidos insumos sobre a óptica de sua essencialidade e
relevância. Pelo contrário, a análise fiscal pautou-se unicamente na alegada
impossibilidade de apropriação de créditos de insumos em razão da
atividade comercial desenvolvida pela Recorrente.
Conforme será demonstrado abaixo, a desconsideração de tais créditos
jamais poderá prevalecer, tendo em vista (i) o entendimento pacificado
pelo E. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre o conceito de insumos
para fins de créditos de PIS/COFINS através do julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR; (ii) a consequente falta de motivação do
Despacho Decisório; e (iii) a evidente essencialidade e relevância de tais
insumos no processo produtivo da atividade econômica da Recorrente.
(...)Portanto, evidente que, de acordo com a legislação e jurisprudência, o
conceito de insumo, dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade de PIS e COFINS, deve ser entendido como todo e
qualquer custo ou despesa essencial ou relevante à atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, o que significa que a análise acerca do
enquadramento de determinado bem ou serviço como insumo deverá ser
casuística, ou seja, à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
Fl. 7723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
15
A partir dessa constatação, conforme será esclarecido a seguir, conclui-se,
de forma imediata, que: (a) é incorreta a premissa adotada pela Autoridade
Fiscal no sentido de que não seria possível a apropriação de créditos
relacionados
à
aquisição
de
insumos
por
empresas
comerciais/varejistas/atacadistas; e que (b) a (im)possibilidade de
apropriação de créditos relativos à aquisição de insumos pela Recorrente
somente pode se dar a partir de uma análise individualizada/casuística de
essencialidade e relevância dos serviços à atividade econômica por ela
exercida – o que, aliás, rememora-se, restou deveras prejudicado uma vez
que a Autoridade Fiscal não juntou aos autos as planilhas elaboradas para
fundamentar as glosas de forma individualizada, mencionadas ao longo da
Informação Fiscal que acompanhou o Despacho Decisório.
Conforme demonstrado pela DRJ, verifica-se que as glosas dos créditos
relacionados a insumos (bens e serviços) foram realizadas por dois
motivos: falta de provas (questão já examinada) e pelo fato de a empresa
exercer atividade econômica exclusivamente comercial. Relembre-se o que
afirmou a fiscalização:
Tendo sido caracterizada a empresa como COMERCIAL REVENDEDORA,
SEM PRODUÇÃO, consideram-se excluídos da base de cálculo de créditos
PISCOFINS: - Bens utilizados como insumo para produção; - Prestações de
serviços utilizados como insumo para produção; - Encargos de depreciação
do ativo imobilizado.
Por outro lado, a recorrente reitera que os critérios de essencialidade e de
relevância trazidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR devem
ser analisados à luz da atividade econômica que desenvolve.
No entanto, de acordo com a DRJ, os créditos calculados em relação a bens
e serviços utilizados como insumos só podem ser apropriados por
prestadores de serviços ou por produtores ou fabricantes de bens ou
produtos destinados à venda. Portanto, a utilização do conceito de insumo
é própria de prestadores de serviços, produtores e fabricantes. Por
consequência, os conceitos de essencialidade e de relevância, que estão
intrinsecamente relacionados ao conceito de insumo, não são aplicáveis ao
presente caso no que tange à atividade da empresa. Nesse sentido, o
Parecer Normativo (PN) COSIT no 05/2018, vinculante aos julgadores
administrativos de 1a instancia, estabeleceu que:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
Fl. 7724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
16
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos
geradores de créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de
revenda de bens: a)combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
próprios de entrega de mercadorias2; b) transporte de mercadorias entre
centros de distribuição próprios; c) embalagens para transporte das
mercadorias; etc.
Dessa forma, a DRJ reitera que não encontra respaldo na lei a pretensão da
recorrente no sentido de haver insumos na atividade de revenda de bens.
Além disso, reitera que:
Quanto aos créditos sobre encargos de depreciação, igualmente não há
direito para as empresas exclusivamente comerciais, haja vista que o artigo
3o, VI, c/c com o inciso III do seu § 1o das Leis no 10.833/2003 e no
10.637/2002 exigirem, na apuração do crédito sobre encargos de
depreciação, que os bens do ativo imobilizado sejam utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Por conseguinte, não há previsão legal para apuração de créditos de PIS e
COFINS sobre encargos de depreciação sobre bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na atividade de revenda de
mercadorias.
No tocante às despesas referentes às taxas de administração de cartão de
crédito, bem como serviço de vigilância e monitoramento eletrônico,
serviços de televendas e call center e serviços de tecnologia da informação,
a recorrente reitera que tais despesas são essenciais à sua atividade,
porque figuram como parcela significativa de forma de pagamento por
seus clientes e por essa razão é um serviço vital para o fomento de suas
vendas.
Assim, a Recorrente adaptou-se a esta realidade, dentro de seu nicho de
atuação (comercialização de produtos ligados à cultura, lazer e informação),
de forma que não poderia se furtar à adoção desta forma de pagamento
cada vez mais comum entre os brasileiros, considerando a digitalização das
transações na economia.
No caso, além das vendas em suas lojas físicas, há que se considerar o
volume de negociações realizadas em ambiente virtual, por meio de sua
Fl. 7725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
17
atividade de e-commerce (https://www.saraiva.com.br), nos quais é
necessário que ofereça aos seus clientes várias alternativas de pagamento -
como cartão de crédito, boleto bancário e Paypal - justamente com a
finalidade de viabilizar a maior quantidade de vendas possível e, assim,
exercer seu objeto social.
Em que pese os argumentos postos pela recorrente, entendo que não lhe
assiste razão. Aqui, adoto como fundamento, as decisões proferidas pelo
CARF em casos análogos, conforme precedentes a seguir transcritos:
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
TAXAS
PAGAS
A
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou
operadoras de cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica
no exercício de atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime
não-cumulativo do PIS e da Cofins, por falta de previsão legal.
(Acórdão no 3201-011.541 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária - Sessão de 28 de fevereiro de 2024 – Relator: Márcio
Robson Costa)CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas
os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de
serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito
sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de
nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem
tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas
às administradoras de cartões de crédito;
(ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO DE 26 de novembro de 2024 – Relator: Pedro Sousa Bispo)REGIME
NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO OU DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por
ausência de previsão legal.
(ACÓRDÃO 3101-003.934 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO DE 16 de outubro de 2024 – Relatora: LUCIANA FERREIRA BRAGA).
Fl. 7726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
18
Assim, verifica-se que em nenhum dos incisos do referido art. 3o existe
autorização expressa à dedução de créditos apurados sobre as despesas
supracitadas, razão pela qual deve ser mantida a glosa. Isso porque tais
dispêndios, para empresas comerciais, configuram despesa operacional e
não insumo essencial.
Nesse sentido, a Súmula CARF 234 de 2025, estabelece que empresas
comerciais (varejo/atacado) não podem apurar créditos de não-
cumulatividade do PIS/Cofins baseados no art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, pois estes não se enquadram como
insumos diretos.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No que se refere às despesas decorrentes de fretes, verifica-se que a
autoridade fiscal promoveu a glosa integral dos valores, em razão da
ausência de documentos comprobatórios capazes de atestar o montante
de crédito apropriado. Tal entendimento foi corroborado pela DRJ no
acórdão recorrido.
Como é cediço, no âmbito de pedido de restituição ou ressarcimento,
cumulado ou não com declaração de compensação, incumbem ao sujeito
passivo a demonstração do direito creditório alegado, o que não se
verificou no presente caso.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 217, a qual veda o aproveitamento de
crédito de PIS e Cofins sobre fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo sujeito passivo. Tal entendimento decorre do
fato de que esse transporte ocorre após o encerramento do ciclo
produtivo, não se configurando como insumo essencial, o que impede o
aproveitamento de crédito na sistemática não cumulativa.
Por fim, a recorrente reitera a legitimidade da apropriação de créditos
relativos a aluguéis de imóveis, aluguéis de máquinas e equipamentos,
despesas com condomínio e IPTU, bem como serviços de energia elétrica.
Entretanto, a autoridade fiscal glosou os valores mencionados sob o
fundamento de que não foram localizados elementos probatórios
suficientes para demonstrar a existência do direito creditório.
Quanto a essa questão, a manifestante pede a reversão de glosas sobre
diversas despesas. Entretanto, considerando o exposto no item anterior,
ainda que houvesse provas demonstrando as despesas informadas, o que
não há, não haveria como apurar créditos sobre os gastos abaixo
Fl. 7727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
19
discriminados, tendo em vista, como a própria contribuinte alegou, que
eles seriam bens e serviços utilizados como insumos:
Mão de obra temporária; Segurança e vigilância; Comissão sobre vendas de
cartões de créditos/débitos; Manutenção de software; Manutenção de
Hardware; Datacom; Callcenter; IPTU; e Fretes sobre vendas e
intracompany.
No que se refere aos créditos sobre aluguéis, sejam de máquinas e
equipamentos, sejam de bens imóveis, cujos créditos se enquadram em
dispositivo legal diverso, verifica-se a ausência de provas suficientes para
demonstrá-los. Releva destacar que o despacho decisório apontou diversas
falhas na comprovação do crédito, lacunas que não foram sanadas no
recurso apresentado.
Quanto aos fretes incidentes sobre vendas, o direito ao crédito somente se
configura quando o encargo for efetivamente suportado pelo sujeito
passivo, o que não restou comprovado nos autos. No tocante aos fretes de
produtos entre filiais da empresa (fretes intracompany), que poderiam ser
apurados como serviços utilizados como insumos, também não se
reconhece o direito aos créditos, seja pela vedação prevista no inciso V do
§2o do artigo 176 da Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro
de 2022, seja pelo fato de a contribuinte exercer exclusivamente atividade
comercial.
No que concerne à energia elétrica, não se verificam nos autos elementos
comprobatórios que justifiquem o crédito pleiteado. Observa-se, em
especial, que os créditos foram indeferidos relativamente aos gastos com
energia elétrica de imóveis cujos valores de aluguel não foram
demonstrados. Ademais, não houve qualquer esclarecimento por parte do
sujeito passivo quanto às inconsistências apontadas no despacho decisório,
inviabilizando, assim, a concessão de qualquer crédito.
Dessa forma, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido. Ademais, cumpre ressaltar que a recorrente
dispunha de todas as oportunidades, no curso do procedimento fiscal e do
contencioso administrativo, para apresentar os elementos suficientes e
necessários à demonstração de seu direito creditório.
Não se justifica, no presente caso, a realização de diligência, seja para
suprir eventual carência probatória, uma vez que tal medida não se
constitui em remédio processual apto a suprir omissão injustificada do
contribuinte, seja para atender eventual necessidade de análise técnica dos
documentos apresentados, pois a autoridade fiscal e os órgãos julgadores
Fl. 7728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.293 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721520/2017-03
20
são plenamente capazes e tecnicamente habilitados para examinar as
questões submetidas à apreciação. No presente caso, entretanto, tais
documentos sequer foram juntados aos autos, comprometendo a própria
verificação da verdade material no procedimento de apuração do crédito.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 7729
DF CARF MF
Original